Tribunal: TJES
Processo: 5007708-46.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REVISÃO CRIMINAL nº 5007708-46.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal do Júri da Comarca de Iúna/ES
Requerente: Carlos Henrique Horácio
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DE CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando ao redimensionamento da pena fixada em acórdão que julgou apelação criminal e majorou a reprimenda imposta por homicídio qualificado. O requerente foi condenado a 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) se a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria é idônea para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime;
(ii) se há bis in idem na utilização de qualificadora como agravante na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação genérica quanto à culpabilidade e às consequências do crime não permite a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ.
4. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, por evidenciarem planejamento e execução em local e horário que agravaram a conduta.
5. A pena-base foi readequada para 14 anos e 03 meses de reclusão, considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável.
6. Não há bis in idem na utilização de segunda qualificadora como agravante genérica, sendo válida sua aplicação nos termos do art. 61, II, "c", do CP.
7. Pena definitiva fixada em 16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A fundamentação genérica e inerente ao tipo penal não autoriza a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

A existência de mais de uma qualificadora permite a utilização da segunda como agravante genérica, quando prevista em lei.

A revisão criminal pode ser admitida para correção de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, ainda que sem inovação probatória.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 29; 59; 61, II, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.532.315/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram as colendas Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido revisional
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007708-46.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE HORACIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REVISÃO CRIMINAL nº 5007708-46.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal do Júri da Comarca de Iúna/ES
Requerente: Carlos Henrique Horácio
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DE CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando ao redimensionamento da pena fixada em acórdão que julgou apelação criminal e majorou a reprimenda imposta por homicídio qualificado. O requerente foi condenado a 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) se a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria é idônea para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime;
(ii) se há bis in idem na utilização de qualificadora como agravante na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação genérica quanto à culpabilidade e às consequências do crime não permite a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ.
4. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, por evidenciarem planejamento e execução em local e horário que agravaram a conduta.
5. A pena-base foi readequada para 14 anos e 03 meses de reclusão, considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável.
6. Não há bis in idem na utilização de segunda qualificadora como agravante genérica, sendo válida sua aplicação nos termos do art. 61, II, "c", do CP.
7. Pena definitiva fixada em 16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A fundamentação genérica e inerente ao tipo penal não autoriza a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

A existência de mais de uma qualificadora permite a utilização da segunda como agravante genérica, quando prevista em lei.

A revisão criminal pode ser admitida para correção de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, ainda que sem inovação probatória.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 29; 59; 61, II, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.532.315/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007708-46.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
CARLOS HENRIQUE HORACIO

REQUERIDO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Carlos Henrique Horácio, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão que, ao julgar a Apelação Criminal nº 0001169-44.2011.8.08.0032, confirmou sua condenação pelo Tribunal do Júri e redimensionou a pena imposta.

O requerente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal. A sentença fixou a reprimenda em 17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em sede de apelação, esta Corte negou provimento ao recurso defensivo e proveu o recurso ministerial para majorar a pena para 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado. A condenação transitou em julgado em 22 de março de 2023.

Nas razões revisionais, a defesa pugna exclusivamente pela reanálise da dosimetria da pena. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, requerendo o decote da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Alega, ainda, a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase, pelo uso de qualificadora como agravante genérica.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela procedência parcial do pedido. Concordou com o afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, por considerar a fundamentação utilizada genérica e inerente ao tipo penal, mas defendeu a manutenção da valoração desfavorável das circunstâncias do crime e rechaçou a tese de
bis in idem
na segunda fase dosimétrica.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o juízo de admissibilidade é positivo e, quanto ao mérito, quanto ao pedido formulado na presente ação revisional, este
deve ser julgado parcialmente procedente
.

A análise que passo a fazer recai sobre a primeira fase da dosimetria, na qual o juízo sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
para fixar a pena-base em 17 (dezessete) anos.

Assiste razão à defesa, e também ao parecer ministerial, no tocante à
culpabilidade
,
posto que o
fundamento de que o réu agiu com "nítida e deliberada intenção de violação da ordem jurídica" é inerente a todo crime doloso como já fixou o seu entendimento o STJ sobre o tema, não servindo como elemento concreto para exasperar a pena-base
1
.

Assim, afasto a valoração negativa deste vetor.

Da mesma forma, as
consequências do crime
foram desvaloradas com base nos "reflexos da perda de ente querido para os familiares da vítima", argumento que representa o resultado naturalístico do tipo penal de homicídio. Sem a demonstração de um desdobramento extraordinário, a fundamentação se mostra genérica e deve ser decotada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "o impacto da perda nos familiares e amigos da ofendida é uma consequência natural à morte de um ente querido, devido aos laços de afinidade e, considerando que in casu, a vítima não deixou filhos menores de idade, que certamente seriam mais atingidos com o fatídico acontecimento, não há como exasperar a pena-base com tais argumentos" (e-STJ fl. 908). Ademais, quanto ao aludido falecimento da genitora da vítima "em sequência ao conhecimento do crime" (e-STJ fl. 902), ausentes dados concretos acerca da causa mortis, não se revela possível atribuir a total responsabilidade por tal fato ao crime perpetrado pelo ora recorrente. Nesse contexto, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar que a morte da vítima produziu impacto superior ao ínsito ao tipo penal (abalo pela perda de um ente familiar), sendo de rigor o decote da vetorial consequências do crime.(AgRg no AREsp n. 2.532.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Contudo, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
deve ser mantida. A sentença destacou que o delito "decorreu de trama entre diversos comparsas, ocorreu ainda bem cedo, em frente à residência da vítima, local em que se encontravam seus familiares". Tais elementos extrapolam o tipo qualificado, demonstrando maior audácia e planejamento na execução, o que justifica a exasperação da reprimenda.

Passo, então, ao redimensionamento da pena-base. Mantida apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), fixo o acréscimo na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do homicídio qualificado (18 anos). O aumento resulta em 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Assim, a nova pena-base fica estabelecida em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, a defesa alega
bis in idem
no uso da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante. A tese não prospera.

Conforme pacífica jurisprudência, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser empregadas como agravantes, se houver previsão legal, ou como circunstância judicial desfavorável.

No caso, o crime foi qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), sendo a segunda qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima, inciso IV) utilizada como agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, o que é plenamente admitido.

O acórdão da apelação, ao prover o recurso ministerial, ajustou o patamar de aumento da agravante para a fração de 1/6 (um sexto), por ausência de fundamentação concreta para patamar diverso. Mantendo essa diretriz, aplico o aumento de 1/6 sobre a nova pena-base, o que corresponde a 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

A pena provisória portanto, em
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
sendo que a torno em definitivo, eis que n
a terceira fase, não estão presentes causas de aumento ou de diminuição.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para, afastando a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, redimensionar a pena do requerente Carlos Henrique Horácio, fixando-a, em definitivo, em
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantidos os demais termos da condenação, inclusive o regime inicial fechado.

É como voto.

03

1
Mostra-se imprópria a análise do conceito analítico de crime por ocasião da dosimetria da pena, pois a culpabilidade trazida no art. 59 do Código Penal não se confunde com aquela examinada para se aferir a existência ou não do crime. Assim, a circunstância judicial relativa à culpabilidade deve ser valorada levando-se em consideração a maior ou menor reprovabilidade da conduta concretamente praticada, o que não se verificou. (HC n. 224.181/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 3/9/2012.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena do requerente para

16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.